Tribunal: TJBA
Processo: 0000734-74.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000734-74.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENILTON DOS SANTOS MOURA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ NASCIMENTO DOS ANJOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TEMA 984 DO STJ. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO ORIENTADOR. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO SEM CONTRADITÓRIO. TESE AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou RENILTON DOS SANTOS MOURA pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e arbitrou honorários advocatícios no valor de 03 (três) salários-mínimos em favor do defensor dativo nomeado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em favor de defensor dativo e se o valor arbitrado encontra-se adequado ao trabalho efetivamente realizado.

III. Razões de decidir

1.

O Tema 984 do STJ estabelece que as tabelas da OAB possuem caráter orientador, não vinculante, servindo como parâmetro para estabelecimento de valor justo que reflita o labor despendido pelo advogado, não impedindo sua utilização pelo magistrado.

2.

A ausência de Defensoria Pública regular na Comarca de Rio Real/BA justifica a nomeação de defensor dativo, conforme art. 22, §1º, da Lei 8.906/94, sendo devido o pagamento de honorários pelo Estado para evitar enriquecimento ilícito da administração pública.

3.

O valor arbitrado de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado considerando os três atos processuais efetivamente praticados pelo defensor dativo: resposta à acusação, participação em audiência de instrução e apresentação de alegações finais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Estado deve arcar com honorários de defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

2.

O valor de honorários advocatícios deve ser proporcional ao trabalho efetivamente realizado, podendo utilizar-se a tabela da OAB como parâmetro orientador.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.906/94, art. 22, §1º; Lei 11.343/2006, art. 33; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 984 dos Recursos Repetitivos.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000734-74.2017.8.05.0216, da Comarca de Rio Real/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado, RENILTON DOS SANTOS MOURA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, na forma do voto do Relator.

Salvador, .